Tribunal: TJMT
Processo: 1004303-20.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004303-20.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[TRANS LIRA LTDA - CNPJ: 21.936.014/0001-91 (RECORRENTE), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), M. J. LISANDRO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.610.213/0001-84 (RECORRIDO), BRUNO MARTINS SORNA - CPF: 031.667.501-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1004303-20.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
TRANS LIRA LTDA.

Recorrido:

M. J. LISANDRO TRANSPORTES LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
: 07 A 10/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR ESTADIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO AGENDAMENTO PRÉVIO PARA DESCARREGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que condenou a reclamada ao pagamento a título de indenização por espera/estadia no descarregamento de mercadoria transportada, nos termos do artigo 11 da Lei no 11.442/2007. A recorrente sustenta inexistência de prova do agendamento prévio, requisito essencial para caracterização do atraso e consequente pagamento de estadia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reclamante comprovou o agendamento prévio para descarregamento, condição indispensável para configuração do atraso e pagamento de estadia; (ii) estabelecer se há configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica em razão dos fatos narrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O transportador deve comprovar o agendamento prévio ou a comunicação tempestiva da chegada da carga ao destinatário, nos termos do art. 11, § 1o, da Lei no 11.442/2007, sendo ônus seu demonstrar o fato constitutivo do direito, conforme art. 373, I, do CPC.

A ausência de comprovação do agendamento prévio inviabiliza a apuração do atraso no descarregamento, não havendo que se falar em pagamento de estadia.

Para a caracterização de dano moral à pessoa jurídica, exige-se prova de abalo à honra objetiva ou à imagem, o que não se verifica na hipótese, ante a ausência de elementos que demonstrem restrições cadastrais ou prejuízos à reputação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O transportador deve comprovar o agendamento prévio ou a comunicação tempestiva da chegada da carga ao destinatário para fazer jus à indenização por estadia.

2.

A ausência de comprovação do agendamento inviabiliza o reconhecimento de atraso no descarregamento.

3.

O dano moral à pessoa jurídica depende de demonstração de abalo à honra objetiva ou à imagem, não se presumindo.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.442/2007, art. 11, § 1o; CPC, art. 373, I; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000767-71.2023.8.11.0086, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 09.12.2024; TJMT, N.U 1011394-97.2022.8.11.0045, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 22.04.2024; TJMT, N.U 1008386-30.2022.8.11.0040, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 02.10.2023.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 291415456, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de
R$ 11.927,97
(onze mil novecentos e vinte e sete reais e noventa e sete centavos)
, a título de
estadia
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso, e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, condenou a demandada ao pagamento de
R$ 2.000,00

(dois mil reais)
a título de
danos morais
, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento.

Por fim, determinou que a reclamada se abstenha de bloquear o reclamante em seus cadastros (sem impor restrições ao nome da parte autora, placa de seus caminhões e motoristas, bem como na ANTT), sob pena de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1)

Descumprimento das disposições do artigo 11 da Lei 11.442/2007;

2)

Não extrapolação do tempo de espera a ensejar a indenização a título de estadia;

3)

Cálculo incorreto do
quantum
indenizatório – Acima do limite;

4)

Inocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos das razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante atua como motorista de transporte rodoviário de cargas, realizando fretes para diversas contratantes, incluindo a reclamada Trans Lira LTDA. Afirma que foi contratado pela referida transportadora para realizar o transporte de soja em grãos, com carregamento na Queiroz Agro LTDA, proprietária da mercadoria, e entrega na Cobrazem Agroindustrial LTDA, destinatária do produto.

Sustenta que, ao chegar à destinatária em 06/03/2023, às 11h56, foi cientificado de que seu caminhão deveria aguardar para realizar o procedimento de descarga, sob a justificativa de problemas de operacionalidade. A descarga somente ocorreu em 10/03/2023, às 8h55, fazendo jus, portanto, à estadia referente ao tempo de espera de 87 horas e 59 minutos.

A demandada, por sua vez, alega que todas as descargas realizadas nos galpões da proprietária da mercadoria (Queiroz Agro LTDA) são previamente agendadas e que o reclamante não comprovou a existência de referido agendamento.

Compulsando os autos, vê-se que o reclamante não juntou qualquer documento hábil à comprovação do agendamento prévio para descarregamento, tampouco à efetiva comunicação ao expedidor ou ao destinatário quanto à chegada da carga, conforme determina o § 1o do artigo 11 da Lei no 11.442/2007:

Art. 11.
O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário
, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte,
o prazo previsto para a entrega da mercadoria
.

§ 1
o

O
transportador obriga-se a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino
.
(grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito.
Contudo, apesar das alegações do reclamante, inexiste nos autos qualquer prova apta a amparar a pretensão deduzida na inicial de recebimento de estadia.

O entendimento jurisprudencial sobre a matéria é pacífico no sentido de que a ausência de comprovação do agendamento prévio inviabiliza a verificação e a apuração da ocorrência de atraso no descarregamento da carga:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA.
AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO DESCARREGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AGENDAMENTO PRÉVIO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. ARTIGO 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o recebimento de estadias devido à demora no descarregamento do caminhão, é imprescindível a comprovação do agendamento prévio da hora de chegada ao local de destino, conforme determina o artigo 11, § 1o, da Lei no 11.442/2007
.

No caso concreto,
a parte autora não comprovou o agendamento prévio para a descarga, deixando de se desincumbir do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o artigo 373, I, do CPC
.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJMT - N.U 1000767-71.2023.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA.
DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. ARTIGO 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em que pese a alegação de que houve atraso para o descarregamento, o recorrido não comprova o agendamento prévio para descarregamento, a previsão de data para entrega ou, na ausência, prévia notificação de chegada
.

2.
Não havendo previsão de data para a entrega, não há como precisar se a parte recorrida estava adiantado ou atrasado para tanto
.

3.
A parte recorrida não fez prova do fato constitutivo do direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do CPC
.

4. Recurso conhecido e provido.
(TJMT - N.U 1011394-97.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024) (grifei)

DEMORA EM DESCARREGAMENTO DE GRÃOS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO ATRASO NO DESCARREGAMENTO – ACOLHIMENTO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 11 DA LEI No 11.442/07 – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não tendo o recorrente comprovado que comunicou às recorridas/destinatárias quanto à chegada da carga, conforme determina o §1o do art. 11 da Lei no 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento
.
(TJMT - N.U 1008386-30.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023) (grifei)

No que concerne aos danos morais,
a decisão singular merece reparo
. Isso porque a caracterização do dano moral, na esfera da pessoa jurídica, exige a demonstração efetiva de que o ato ilícito praticado por terceiro repercutiu negativamente em sua honra objetiva, prejudicando sua imagem perante clientes, fornecedores, parceiros ou o público em geral.

No presente caso, não se vislumbra ato passível de causar dano à pessoa jurídica, sobretudo porque o reclamante não comprovou o alegado bloqueio nos cadastros da reclamada, tampouco a imposição de restrições ao seu nome, à placa de seus caminhões e motoristas, ou perante a ANTT.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO

para reformar a r. sentença e julgar
IMPROCEDENTE

a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025